Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708481-44.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JONATHAN CABRAL LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ORAIS COLIGIDAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS QUALIFICADORAS. PRESUNÇÃO DE FAVORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO POSITIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DO STJ. UM SEXTO. VIÁVEL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. METADE. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado pelos crimes de furto qualificado e tentado quando alicerçada em provas firmes e seguras, contando com sua confissão judicial, a qual foi corroborada pelos demais elementos probatórios acostados aos autos. 2. Inviável a fixação da pena no patamar mínimo legal diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu. 3. Em relação às circunstâncias do crime, conforme entendimentos já esposados por este Tribunal de Justiça, havendo concurso de qualificadoras, como ocorreu no caso, já que o crime de furto foi praticado mediante rompimento e em concurso de agentes (artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código Penal), possível considerar uma delas para qualificar o delito e as outras para agravar a pena na primeira etapa 4. Não existe no vigente sistema jurídico penal valoração positiva das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Isso porque, são presumivelmente favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais, somente podendo o Julgador realizar a valoração negativa de quaisquer delas mediante prova robusta e inconteste apta a ilidir citada presunção. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 6. A quantidade de pena de multa mostrou-se proporcional com a pena corporal aplicada. 7. Adequada e proporcional a redução da pena em 1/2 (metade), pela causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), uma vez que a interrupção dos atos executórios se deu na fase intermediária. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, diante da ofensa ao princípio da proporcionalidade no que tange ao agravamento da reprimenda acarretado pelas circunstâncias judiciais. Assim, pede o decote da reprimenda penal imposta ao ora recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 61, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028